Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742104-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY GONCALVES PENNA FRANCA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JULYANA, SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (débitos condominiais – R$ 40.941,22), negou provimento a embargos de declaração opostos à decisão que rejeitou impugnação da executada/agravante à penhora de seu imóvel (apartamento no 507, situado na CNB 11, Lote 01, Taguatinga/DF) e aplicou-lhe multa de 1% do valor da causa por considerá-los manifestamente protelatórios. Alega, em síntese, que: 1) manejou impugnação da penhora do imóvel, alegando tratar-se de seu único bem imóvel para moradia de sua família, todavia, teve rejeitada sua alegação de impenhorabilidade; 2) entendeu que era necessário a oposição dos embargos de declaração, uma vez que a decisão foi omissa quanto à gravidade do seu quadro de saúde; 3) não há intuito protelatório nos embargos de declaração opostos, na medida em que apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões e contradições que, no seu entender, existiam na decisão; 4) a aplicação da penalidade exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame; 5) houve contradição na decisão agravada, na parte em que a magistrada conhece dos embargos e posteriormente não conhece dos embargos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja afastada a multa por embargos protelatórios. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Estabelece o art. 1.026, § 2o do CPC: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” Por sua vez, constou da decisão agravada: “(...) No caso, não merece acolhimento a tese de omissão, pois a decisão embargada foi clara ao pontuar que a condição de saúde indicada pela executada SHIRLEY GONCALVES PENNA FRANCA não é apta a afastar a possibilidade de penhora de bem dessa natureza para pagamento de dívidas condominiais, por gozar de prevalência sobre interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta no art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990. (...) Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Considerando que os embargos de declaração não conhecidos possuem caráter meramente protelatório, condeno a embargante a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o). Observe-se ainda o disposto no §4o do art. 1.026 do CPC. (...)” Todavia, primeiramente, ainda que a alegação da agravante quanto ao seu estado de saúde não seja fundamento suficiente para reverter a penhora do imóvel, não verifico manifesto intuito protelatório, até porque a oposição dos embargos de declaração não tem o condão de obstruir as demais providências determinadas na decisão que rejeitou a impugnação da agravante (lavratura do termo de penhora, expedição de mandado de avaliação, registro imobiliário da penhora etc.). Além disso, ao que consta da parte final da decisão, a aplicação da multa estaria fundamentada no não conhecimento dos embargos de declaração, todavia, a agravante aponta contradição nesse ponto, na medida em que constou primeiramente da decisão agravada que os embargos de declaração teriam sido conhecidos, in verbis: “(...) Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Considerando que os embargos de declaração não conhecidos possuem caráter meramente protelatório, condeno a embargante a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o). Sendo assim, há relevante fundamento para o afastamento da multa aplicada. Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator